Tribunal: TJDFT
Processo: 0709487-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709487-80.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, ESPÓLIO DE ALIETE MONTEIRO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA, GILSON MENDONCA DE OLIVEIRA JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL SA, ESPÓLIO DE ALIETE MONTEIRO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA, GILSON MENDONCA DE OLIVEIRA JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de Ação Condenatória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL SA em face do ESPÓLIO DE ALIETE MONTEIRO DE SOUZA objetivando o recebimento de saldo devedor referente a empréstimo contratado pela falecida. Em sede de contrarrazões ID 21610960, o réu preliminarmente aduz a configuração de inovação recursal em relação ao pedido subsidiário do apelo do autor. No mérito, o conhecimento e não provimento do recurso do banco autor. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se o autor para que, querendo, se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar em contrarrazões. Após, venham novamente os autos conclusos para análise dos recursos. Brasília, 27 de novembro de 2020 15:27:27. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador